Tribunal: TJBA
Processo: 8012695-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012695-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WILNAR WZENIR CUNHA COELHO AMORIM GUIMARAES Advogado(s): CARLOS ALBERTO FERNANDES LESSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE AMORIM registrado(a) civilmente como FRANCISCO COELHO DE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E ALTERAÇÃO DA PARTILHA. DIVERGÊNCIA ENTRE PLANO JUDICIAL E EXIGÊNCIAS DAS SECRETARIAS DE FAZENDA ESTADUAIS PARA RECOLHIMENTO DE ITCMD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de desarquivamento do processo de arrolamento sumário e de alteração de sentença homologatória de partilha de bens amigável transitada em julgado. A agravante sustenta que, após a homologação judicial da partilha com individualização específica de bens para cada herdeira, as Secretarias das Fazendas dos Estados da Bahia e Pernambuco exigiram, para fins de recolhimento do ITCMD, que a partilha fosse realizada em regime de condomínio sobre cada bem (50% para a meeira e 16,67% para cada uma das três herdeiras), impossibilitando o registro do formal de partilha nos cartórios competentes. Requer o desarquivamento do processo e a retificação da sentença para adequá-la ao plano aprovado pelas autoridades fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é viável o desarquivamento de processo de inventário e a consequente alteração substancial de sentença homologatória de partilha amigável transitada em julgado, sob o fundamento de divergência superveniente entre o plano de partilha homologado judicialmente e aquele aprovado posteriormente pelas Secretarias das Fazendas estaduais para fins de recolhimento do ITCMD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença homologatória de partilha amigável, proferida em setembro de 2022 e transitada em julgado em abril de 2024, adquiriu a autoridade da coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível. 4. O art. 656 do Código de Processo Civil estabelece duas hipóteses taxativas para alteração de partilha após o trânsito em julgado: emenda por erro de fato na descrição dos bens, mediante concordância de todas as partes, ou correção de inexatidões materiais, de ofício ou a requerimento da parte. 5. A situação fática narrada não configura erro de fato na descrição dos bens inventariados nem mera inexatidão material passível de correção, mas sim pretensão de substancial modificação do critério de distribuição dos bens entre os herdeiros, alterando-se de uma partilha com individualização específica para regime de condomínio sobre a totalidade dos bens. 6. A divergência entre o plano de partilha homologado judicialmente e aquele aprovado pelas autoridades fiscais para fins tributários constitui circunstância superveniente ao trânsito em julgado, não se enquadrando nas hipóteses legais excepcionais do art. 656 do CPC. 7. A sentença homologatória de partilha amigável possui natureza homologatória de negócio jurídico processual celebrado consensualmente entre as partes, validado pelo juízo após verificação de conformidade com os requisitos legais, consolidando-se definitivamente após o transcurso do prazo recursal. 8. A eventual dificuldade operacional para recolhimento do imposto estadual, em razão da existência de bens situados em diferentes unidades federativas, não autoriza a relativização da coisa julgada material, cabendo às partes buscar soluções administrativas ou judiciais junto aos órgãos fazendários competentes. 9. Eventual pretensão de modificação substancial da sentença homologatória transitada em julgado demanda a propositura de ação autônoma própria, mediante ação anulatória, com amplo contraditório e instrução probatória adequada, não se confundindo com simples pedido de desarquivamento nos autos do inventário. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração substancial de sentença homologatória de partilha amigável transitada em julgado somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 656 do CPC: erro de fato na descrição dos bens com concordância de todas as partes ou correção de inexatidões materiais. 2. Não configura erro de fato ou inexatidão material a pretensão de modificação do critério de distribuição dos bens, ainda que fundada em exigências fiscais supervenientes das Secretarias de Fazenda estaduais para recolhimento do ITCMD. 3. Divergência superveniente entre o plano de partilha homologado judicialmente e aquele aprovado por autoridades fiscais não autoriza a relativização da coisa julgada material formada sobre a sentença homologatória de partilha. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 656 do Código de Processo Civil de 2015; art. 502 do Código de Processo Civil de 2015; art. 494 do Código de Processo Civil de 2015; art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015; art. 13, V, do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 05/2025-GSEC do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004693-75.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09/03/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029427-56.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 06/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012695-58.2025.8.05.0000, em que é Agravante WILNAR WZENIR CUNHA COELHO AMORIM GUIMARAES e Agravado o ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE AMORIM. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)